Tribunal: TJDFT
Processo: 0745465-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0745465-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONIDAS FERNANDO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONIDAS FERNANDO DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, visando a reforma da decisão de ID de origem 251143810, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0075796-23.2003.8.07.0001 pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões. Brasília, 20 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator